Tribunal: TJMT
Processo: 1026402-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026402-26.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (EMBARGADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), CICARELLI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 25.274.859/0001-10 (EMBARGANTE), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (EMBARGANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - CPF: 047.130.829-37 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE LIMINARMENTE REJEITADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE QUE O BEM PENHORADO CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA – PROTEÇÃO CONFERIDA EM PROCESSO DE NATUREZA SEMELHANTE NA COMARCA DE SÃO PAULO – NECESSIDADE DE O JUÍZO SINGULAR MANIFESTAR-SE DE FORMA FUNDAMENTADA ACERCA DA NOVA REALIDADE FÁTICO JURÍDICA APRESENTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DOS EMBARGANTES - RECURSO DESPROVIDO.

Se o imóvel objeto da constrição no presente cumprimento de sentença, em ação de natureza semelhante, fora considerado bem de família, inclusive desconstituída a penhora que recaía na matrícula, revela-se situação fático jurídica nova, caso em que o indeferimento liminar da exceção de pré-executividade não se mostra acertado.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, além de que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1026402-26.2020.8.11.0000

Embargantes:
ALEXANDRE N. FERRAZ & CICARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

Embargada: Marisa Pupin

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

por
ALEXANDRE N. FERRAZ & CICARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

contra acórdão proferido no
RAI no 1026402-26.2020,
assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE LIMINARMENTE REJEITADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE QUE O BEM PENHORADO CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA – PROTEÇÃO CONFERIDA EM PROCESSO DE NATUREZA SEMELHANTE NA COMARCA DE SÃO PAULO – NECESSIDADE DE O JUÍZO SINGULAR MANIFESTAR-SE DE FORMA FUNDAMENTADA ACERCA DA NOVA REALIDADE FÁTICO JURÍDICA APRESENTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o imóvel objeto da constrição no presente cumprimento de sentença, em ação de natureza semelhante, fora considerado bem de família, inclusive desconstituída a penhora que recaía na matrícula, revela-se situação fático jurídica nova, caso em que o indeferimento liminar da exceção de pré-executividade não se mostra acertado.

Necessidade que a questão acerca da impenhorabilidade do bem de família seja apreciada de forma fundamentada pelo juízo singular.

Em síntese, aduzem preclusão acerca da matéria, porque o
pedido de impenhorabilidade restou indeferido pelo magistrado de primeira instância em decisão de ID 3580554, frente a existência de outros imóveis em nome da devedora, fato que não justificaria a tutela protetiva na situação em concreto.

Dizem que a embargada apresentou pedido de reconsideração, o que foi rejeitado em decisão de ID 63647496 e inconformada, a executada interpôs recurso de Agravo de Instrumentono1022201-88.2020.8.11.0000, com o intuito de ver reformada a decisão, sustentando, genericamente, a impropriedade do ato constritivo, vez que o imóvel em questão é utilizado para a sua própria moradia. Contudo, explica que referido recurso não foi conhecido ante a sua notória intempestividade.

Reclamam que apesar de o juiz de primeiro grau já ter analisado a questão (por mais de uma vez), a executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando os mesmos argumentos já apresentados, o que novamente foi rejeitado e objetado por meio do presente agravo.

Asseguram que por força da coisa julgada material, evidencia-se indiscutível a decisão. De modo que não poderia a embargada repetir sua tese de impenhorabilidade do bem de família ao opor a exceção de pré-executividade.

Por fim, aduzem que como não houve interposição de recurso em tempo hábil em face da decisão que rejeitou a impenhorabilidade do bem, presente a preclusão da questão, o que deve ser aclarado para o fim de reconhecer a contradição do acórdão, de modo a reconhecer que a questão já foi decidida pelo juiz de origem, com a preclusão da matéria e da coisa julgada material.

Intimada, a embargada não apresentou resposta (ID certidão 81388975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos ao fundamento de contradição no acórdão porque decidiu sobre questão preclusa (impenhorabilidade de bem de família).

Diferente de alegado, o acórdão cuidou de analisar a particularidade do caso,
“
mas não examinadas pelo Juízo de origem,
porque o imóvel objeto da constrição, em ação de natureza semelhante, fora considerado bem de família, inclusive desconstituída a penhora que recaía na matrícula (Processo no 0010044-74.2020.8.26.0100, em trâmite na 28a Vara de São Paulo que decidiu pela impenhorabilidade do bem).”

Da leitura simples e sistematizada dos fundamentos fáticos e jurídicos do acórdão, visualiza-se, sem dificuldade de compreensão, que o ponto considerado como contraditório foi tratado no acórdão como a necessidade do Magistrado singular se manifestar, de forma fundamentada acerca da impenhorabilidade do imóvel,
diante dos novos elementos fáticos jurídicos trazidos pela embargada, circunstância que, em essência, afasta suposta preclusão acerca da controvérsia.

Nesse sentido, transcreve-se trecho que, expressamente, tratou da questão (ID):

“...Diante deste cenário e da premente realização de leilão do imóvel, somada a importante uniformidade de tratamento, aliado ao fato de que a decisão ora impugnada efetivamente não apreciou fundamentadamente quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade realizado na Comarca de São Paulo, revela-se prudente e razoável o provimento do presente agravo para que o Juízo singular decida acerca da eventual impenhorabilidade do bem
objeto da matrícula no 26.871, registrado no Cartório do 7o Ofício de Cuiabá-MT,
nos autos do presente
Cumprimento de Sentença no 0056988-13.2015.8.11.0041.

Registra-se, por fim,
diante no novo cenário fático jurídico que se apresenta, o provimento do recurso não importa em violação ao disposto nos artigos 502, 507 e 1.016, II e III, do CPC, como sugerem os agravados
.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso para determinar ao Juízo singular decida, de forma fundamentada, acerca da eventual impenhorabilidade do bem
objeto da matrícula no 26.871, registrado no Cartório do 7o Ofício de Cuiabá-MT,
nos autos do presente
Cumprimento de Sentença no 0056988-13.2015.8.11.0041,
em razão do que fora decidido nos autos

0010044-74.2020.8.26.0100, em trâmite na 28a Vara de São Paulo.”

Verifica-se que a questão referida nos embargos, que alegadamente contém contradição, fora devidamente tratada no acórdão embargado, sem o suposto vício, em decisão fundamentada. De modo que a modalidade recursal de que lançam mão os recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Por fim, a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021